Tribunal: TJSP
Processo: 2022630-45.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Retificação de Nome
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO – Sentença rescindenda que julgou improcedente a ação – Autores que se insurgem, pedindo a rescisão do julgado – Pretensão de retificação dos registros de parente dos autores, o italiano Angelo Luigi Bassetto, que, quando do ingresso ao Brasil, teria passado a ser registrado simplesmente como Luiz Bassetto – Demonstração das hipóteses do art. 966, VII e

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO – Sentença rescindenda que julgou improcedente a ação – Autores que se insurgem, pedindo a rescisão do julgado – Pretensão de retificação dos registros de parente dos autores, o italiano Angelo Luigi Bassetto, que, quando do ingresso ao Brasil, teria passado a ser registrado simplesmente como Luiz Bassetto – Demonstração das hipóteses do art. 966, VII e VIII, do CPC – Erro de fato – Julgamento com base em documento equivocado, onde constava a ausência do equivalente "Luigi" no nome de Angelo Bassetto – Certidão de nascimento essa expedida com base em registro original do século XIX, do qual constava o nome completo Angelo Luigi Bassetto, e que foi juntada aos autos em seguida à certidão incorreta – Prova nova – Juntada, pelos autores, de nova certidão da municipalidade italiana, corrigindo a informação equivocada da certidão anterior – Ausência de dúvidas, diante da documentação acostada, de que se trata da mesma pessoa – Registro brasileiro e italiano que coincide em quase todas as informações, inclusive nomes de pai e mãe, cidade e data de nascimento, divergindo apenas nos prenomes, com lacuna e aportuguesamento típicos do registro de imigrantes – Sentença reformada – Ação rescisória procedente.